Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA. VOTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer pronunciamento judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto o qual o juiz devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada - fundamentação, dispositivo e ementa.
3. Os embargos devem ser acolhidos para corrigir erro material, onde se lê na ementa: “DECISÃO MANTIDA”, leia-se “DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA”.
4. Com relação ao alegado vício de contradição quanto à matéria de inclusão do empresário individual do polo passivo da demanda, não há vício a ser sanado.
5. O acórdão é claro no sentido da desnecessidade de se incluir no polo passivo da demanda empresário individual, uma vez que o patrimônio do empresário individual e da pessoa natural titular da firma individual se confundem. Assim, as buscas somente no CPF da pessoa natural não prejudicam o credor. Não há dúvida quanto à interpretação do julgado.
6. Recurso conhecido e provido, apenas para corrigir erro material, nos seguintes termos: onde se lê, na ementa: “DECISÃO MANTIDA”, leia-se “DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA."